Tribunal: TCU
Processo: 003.995/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10611/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em 24/4/2018, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no bojo do Convênio 732608/2010., firmado entre o referido ministério e o Município de Riachinho/MG, tendo como objeto a realização do projeto intitulado "1a CAVALGADA DE RIACHINHO", vigente entre 23/4/2010 e 23/1/2011, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 100.000,00, além de contrapartida de R$ 5.000,00, em desfavor de José Vilmar Silva (CPF XXX.645.776-XX), prefeito municipal, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de dirigente (peça 68). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 99.493,03), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 60), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 61 a 64) e o pronunciamento ministerial (peça 65), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 68): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas 16/3/2011 10, p. 1 Marcos interruptivos da prescrição Nota Técnica de Análise 300/2012, em que se analisa a prestação de contas quanto à execução física 13/4/2012 31 Notificação da entidade convenente, por intermédio do Ofício 491/2012/CGMC/SNPTur/MTur, conforme aviso de recebimento dos Correios 7/5/2012 32-33 Nota Técnica de Reanálise 776/2012, em que se reanalisa a prestação de contas quanto à execução física 3/10/2012 38 Nota Técnica de Análise Financeira 598/2012, em que se reanalisa a prestação de contas quanto à execução financeira 16/10/2012 39 Notificação da prefeitura convenente e do Sr. José Vilmar da Silva, por intermédio dos respectivos Ofícios 1249 e 1250/2013/CGCV/DGI/SE/MTur, conforme avisos de recebimento dos Correios 2/7/2013 40, 41 e 43 Parecer Financeiro 1404/2017, em que se reanalisa a prestação de contas quanto à execução financeira 2/1/2018 45 Notificação da prefeitura convenente, por intermédio do Ofício 3718/2017/CGCV/DIRAD/GSE, conforme aviso de recebimento dos Correios 26/1/2018 46 e 48 Notificação do Sr. José Vilmar da Silva, por intermédio do Edital de Convocação 8/2018, publicado no Diário Oficial da União 1/3/2018 50 Despacho restituindo o processo à Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo (SNPTur), para manifestação acerca da instauração de Tomada de Contas Especial e acerca da inclusão do convenente no cadastro de inadimplentes 17/4/2018 51 Despacho restituindo o processo à Comissão de Tomada de Contas Especial, para que seja dado prosseguimento à instauração da TCE 18/6/2018 55 Relatório de TCE 13/12/2021 59 Relatório de Auditoria da CGU 1/2/2022 62 Autuação do processo no TCU 13/3/2022 - Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre a notificação da prefeitura convenente e do Sr. José Vilmar da Silva, por intermédio dos Ofícios 1249 e 1250/2013/CGCV/DGI/SE/MTur, e o Parecer Financeiro 1404/2017, bem assim entre o Despacho restituindo o processo à Comissão de Tomada de Contas Especial e o Relatório de TCE, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 68 a 70) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 71), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.995/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Vilmar Silva (XXX.645.776-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Riachinho - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.